Tribunal: TRF3
Processo: 0025629-68.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
608/821)

0025629-68.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025629-68.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA ROCHA, RENATA ROCHA DOS SANTOS, JESSICA ROCHA LAUREANO, ADRIAN ROCHA LAUREANO

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: TATIANA CRISTINA DELBON - SP233486-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O benefício assistencial possui caráter personalíssimo, de modo que não pode ser transferido aos herdeiros em caso de óbito do beneficiário, e tampouco gera direto à pensão por morte aos dependentes, sendo que a morte do beneficiário estabelece o termo final em seu pagamento.

2. Os valores a que fazia jus o titular, e que não foram recebidos em vida integraram seu patrimônio e são transmissíveis aos herdeiros.

3. Embora o falecimento da mãe dos apelantes tenha ocorrido antes da prolação da sentença, o feito já se encontrava devidamente instruído possibilitando o reconhecimento do direito.

4. Apelação provida. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025629-68.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA ROCHA, RENATA ROCHA DOS SANTOS, JESSICA ROCHA LAUREANO, ADRIAN ROCHA LAUREANO

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: TATIANA CRISTINA DELBON - SP233486-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: RENATA ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: THOMAS SILVA SARRAF

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025629-68.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA ROCHA, RENATA ROCHA DOS SANTOS, JESSICA ROCHA LAUREANO, ADRIAN ROCHA LAUREANO

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: TATIANA CRISTINA DELBON - SP233486-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: RENATA ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: THOMAS SILVA SARRAF

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência ou incapacitada para o trabalho.

A sentença, prolatada em 04.02.2016 julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos que seguem: "Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. IX, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a arcar com as despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, devidamente corrigido, anotando-se ter sido cessada a concessão da Justiça Gratuita. P.R.C."

Apelam os filhos da parte autora pleiteando a sua habilitação como herdeiros, alegando para tanto que os valores não recebidos em vida por seu filho, constituem patrimônio a ser transmitido aos seus herdeiros.

Sem a apresentação de contrarrazões pela autarquia, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal, opinou pela homologação do pedido de habilitação dos herdeiros e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025629-68.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA ROCHA, RENATA ROCHA DOS SANTOS, JESSICA ROCHA LAUREANO, ADRIAN ROCHA LAUREANO

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: TATIANA CRISTINA DELBON - SP233486-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: RENATA ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: THOMAS SILVA SARRAF

V O T O

O benefício assistencial possui caráter personalíssimo, de modo que não pode ser transferido aos herdeiros em caso de óbito do beneficiário, e tampouco gera direto à pensão por morte aos dependentes, sendo que a morte do beneficiário estabelece o termo final em seu pagamento.

Entretanto, observo que os valores a que fazia jus o titular, e que não foram recebidos em vida, integraram seu patrimônio e são transmissíveis aos herdeiros.

Neste sentido dispõe o parágrafo único do art. 23 do Decreto no 6.214, de 26.09.2007:

"Art. 23. O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil."

Nessa esteira confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, IX, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 515, § 3o, DO CPC. MÉRITO. DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - Ainda que o benefício assistencial se trate de direito personalíssimo, a habilitação de herdeiros é admitida pela jurisprudência nos casos em que, reconhecida a procedência de pedido de amparo assistencial, haja direito a prestações vencidas. Desse modo, é nula a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IX, do CPC. (...)- Sentença anulada de ofício. Pedido julgado improcedente com fulcro no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação. (AC 00329087620144039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. 1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 557 do CPC, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do C. STJ e desta E. Corte. 2. Em que pese o caráter personalíssimo e intransferível do benefício assistencial, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício, os valores devidos e não recebidos em vida pelo beneficiário integram o patrimônio do de cujus e devem ser pagos aos sucessores. 3. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 4. Agravo legal improvido. (AI 00133325820134030000/AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506011, Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3, SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO)"

No caso concreto, a autora faleceu em 02.10.2015 (ID 87816056 – pag. 68), e embora o óbito tenha ocorrido antes da prolação da sentença de conhecimento, verifica-se que o feito já se encontrava devidamente instruído, possibilitando o reconhecimento do direito da parte autora, e desta forma, remanesce o interesse processual por parte dos herdeiros.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO à apelação dos filhos da autora, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a habilitação dos herdeiros com a necessária regularização processual, e prolação de nova sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025629-68.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA ROCHA, RENATA ROCHA DOS SANTOS, JESSICA ROCHA LAUREANO, ADRIAN ROCHA LAUREANO

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

Advogado do(a) APELANTE: THOMAS SILVA SARRAF - SP332338-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: TATIANA CRISTINA DELBON - SP233486-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O benefício assistencial possui caráter personalíssimo, de modo que não pode ser transferido aos herdeiros em caso de óbito do beneficiário, e tampouco gera direto à pensão por morte aos dependentes, sendo que a morte do beneficiário estabelece o termo final em seu pagamento.

2. Os valores a que fazia jus o titular, e que não foram recebidos em vida integraram seu patrimônio e são transmissíveis aos herdeiros.

3. Embora o falecimento da mãe dos apelantes tenha ocorrido antes da prolação da sentença, o feito já se encontrava devidamente instruído possibilitando o reconhecimento do direito.

4. Apelação provida. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação dos filhos da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a habilitação de seus herdeiros e prolação de nova sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.